Tribunal: TJSP
Processo: 1134942-84.2016.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020122
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1134942-84.2016.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante MOFARREJ MARTINEZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
LTDA., é agravado RODOVIAS DAS COLINAS S. A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI (Presidente) E CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1134942-84.2016.8.26.0100/50001
2
Voto
15018
Agravo Interno
1134942-84.2016.8.26.0100/50001 kpl (digital)
Origem
6a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital
Agravante
Mofarrej Martinez Empreendimentos e Participações Ltda.
Agravada
Rodovias das Colinas S. A.
Juíza de Primeiro Grau
Lúcia Caninéo Campanhã
Acórdão
14/10/2020 (Composição: Des. Carlos von Adamek, Des. Claudio
Augusto Pedrassi)
AGRAVO
INTERNO.
Interposição
contra
acórdão.
Inadmissibilidade. Art. 1.021 do CPC e art. 253 do RITJSP.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por MOFARREJ MARTINEZ EMPREENDIMENTOS
E PARTICIPAÇÃO LTDA contra o v. acórdão de fls. 204/12, integrado a fls. 17/20
do incidente de final “/50000”, que deu provimento à apelação de RODOVIAS
DAS COLINAS S.A. e rejeitou os embargos de declaração da ora agravante.
FUNDAMENTAÇÃO
Incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível , prejudicado ou que
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art.
932, III, CPC).
O art. 1.021, caput, do CPC, estabelece:
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno
para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao
processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
Por sua vez, o art. 253, caput, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, dispõe:
Art. 253. Salvo disposição em contrário, cabe agravo, sem efeito
suspensivo, no prazo de quinze dias, das decisões monocráticas que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1134942-84.2016.8.26.0100/50001
3
possam causar prejuízo ao direito da parte.
Conforme se verifica, não cabe agravo contra decisão colegiada (acórdão), apenas
contra decisão do relator (monocrática).
A interposição de agravo caracteriza erro que não permite a aplicação do princípio
da fungibilidade recursal.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, não se conhece do agravo.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL